Tribunal: TJDFT
Processo: 0749635-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749635-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: LEILA PERES RODRIGUES IMPETRANTE: DANIEL PERES RODRIGUES AGRAVADO: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LEILA PERES RODRIGUES em face de decisão de minha Relatoria que não conheceu de habeas corpus (ID 53652187). Em suas razões recursais (ID 54085266), a agravante sustenta que o habeas corpus indicado como já julgado não teve o mérito apreciado. Alega que o habeas corpus tem como objetivo a detração penal, prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, para a fixação do regime e a decisão anterior entendeu que a detração deve ser requerida por recurso próprio. Sustenta que não pode usar o Agravo em Execução para manejar seu pleito porque não expedida a carta de guia provisória em relação à agravante, razão pela qual defende ser possível a concessão do pedido via habeas corpus. Insiste que o habeas corpus não faz a vez de outro recurso e que é possível determinar a detração penal para fins de progressão de regime. Cita julgados que entende amparar sua tese. Conclui que a agravante deve iniciar o cumprimento da sua pena em regime menos gravoso, qual seja, o semiaberto. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 54129051). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. No caso, LEILA PERES RODRIGUES interpôs agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, em face de decisão de minha Relatoria que não conheceu de habeas corpus (ID 53652187). O artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê que: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Como se vê, o agravo de instrumento tem cabimento contra determinadas decisões interlocutórias – estipuladas no mencionado dispositivo e legislações esparsas – proferidas por juízo de primeiro grau em processos de natureza cível. No caso, a decisão impugnada foi proferida monocraticamente por este Desembargador Relator, em habeas corpus criminal. Contra as decisões monocráticas proferidas pelo Relator o recurso cabível é o agravo interno, também conhecido por agravo regimental, em razão de estar previsto no artigo 265, do Regimento Interno. A interposição do recurso de agravo de instrumento, no caso, caracteriza erro grosseiro, que não permite a aplicação do princípio da fungibilidade. Ante o exposto, nos termos do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÃO CONHEÇO do recurso, porquanto manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de dezembro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator